Tribunal: STF
Processo: ARE 1404666
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos por Max Soares Silva (e-Doc. 36) e por Mailson Soares da Silva e Danilo de Andrade Novais (e-Doc. 37) contra decisão que negou seguimento aos respectivos Recursos Extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 11):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVESTIGAÇÃO INICIADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA - PROVA VÁLIDA - REJEIÇÃO - INVASÃO DE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ARTIGO 34 DA LEI 11.343/06 - CRIME SUBSIDIÁRIO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343106 - INVIABILIDADE - DETRAÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE - PENA - BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE. 1. A denúncia anônima, essencial à identificação do tráfico de drogas, é instrumento válido para ensejar procedimento investigatório. 2. Em caso de flagrante delito, ã Carta Magna permite a entrada na residência, independente do horário ou de mandado judicial, sem que tal fato implique em violação de domicílio. 3. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição, por insuficiência probatória. 4. Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. 5. O delito previsto no art. 34 da Lei11343/06 é subsidiário do delito do art. 33 da mesma lei sendo certo que, salvo em alguma hipótese excepcional, deve ser absorvido pelo delito de tráfico. 6. Restando claro que os réus dedicavam-se à atividade criminosa e integravam organização voltada à prática de delitos, não se reconhece a causa de diminuição prevista no §4 ° do art. 33 da Lei 11.343106.7. A alteração introduzida pela Lei n° 12.736/12, que acrescentou o § 2° ao art. 387 do Código de Processo Penal, veio apenas autorizar que o tempo de pena provisória seja considerado para fins de arbitramento do regime prisional e não para se efetivar a detração da pena, que deve ser realizada pelo Juízo da Execução 8. O art. 42 da Lei n.° 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena -base. Assim, em se tratando de quantidade considerável de substância ilícita, encontra-se justificada a valoração negativa, entretanto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade deve a pena- base ser fixada em patamar justo e razoável para os fins de punição e prevenção do delito.”



    Os Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes e pelo Parquet Estadual foram rejeitados (e-Doc. 15 e e-Doc. 25).



    Interpostos apelos extremos, com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem que o acórdão violou o art. 5º, XI, XLVI e LVI, da CARTA MAGNA. Ao final, requerem a reforma do acórdão recorrido, fixando-se cumprimento de pena em regime inicial mais brando; subsidiariamente, seja reduzida a pena, em razão da vedação da reformatio in pejus (e-Doc. 19 e e-Doc. 21).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Tema 280 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da incidência da Súmula 282 do STF e da necessidade do exame da legislação infraconstitucional, importando em ofensa reflexa à CF/88 (e-Doc. 33).



    Nos Agravos, as partes recorrentes, em síntese, alegam que todas as teses foram apresentadas tempestivamente, alegadas em todas as oportunidades e analisadas pelas instâncias - inferiores, além de possuir conteúdo de matéria com repercussão constitucional, além de reiterarem as razões anteriormente expendidas no apelo extremo (e-Doc. 36 e e-Doc.37).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 280, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento dos Agravos. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos recorrentes apenas para absolvê-los do crime previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza também o conhecimento do referido apelo. Outrossim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de provas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO aos AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente